Tribunal: TJDFT
Processo: 0737502-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIROS. INVENTÁRIO. INEXISTENTE. QUADRO. SÓCIOS. NOME. AUSENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. A sucessão processual pelos herdeiros e sucessores não lhes confere a responsabilidade patrimonial automática pela execução. Esta somente se configura após a realização da partilha e limitada ao patrimônio herdado.
2. A ausência do nome da parte como sócio administrador de empresa e a não abertura de inventário afasta sua responsabilidade patrimonial pela execução e sua ilegitimidade para a causa.
3. Agravo de instrumento provido.